Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-23.2019.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-23.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESANDRO FONSECA LIMA - CPF: 689.185.341-91 (EMBARGANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), LUCIA FONSECA LIMA - CPF: 191.825.891-00 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), LUCIANA FONSECA LIMA PETRY - CPF: 911.407.221-15 (EMBARGADO), LUCILENE FONSECA DE LIMA - CPF: 002.436.591-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – BENS QUE NÃO TERIAM INTEGRADO INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL ANTERIOR – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA E SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS REFERIDOS BENS – FALTA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL DO ART. 1.992 DO CC – IRREGULARIDADES QUE INVIABILIZAM A SOBREPARTILHA – NECESSÁRIA PRÉVIA REGULARIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DOS BENS PELO INVENTARIADO – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO (ART. 612 DO CPC) A SEREM SOLVIDAS NA VIA ADEQUADA PARA ULTERIOR ACERTAMENTO VIA SOBREPARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000820-23.2019.8.11.0044

EMBARGANTE:

ALESANDRO FONSECA LIMA

EMBARGADOS:

LUCIA FONSECA LIMA, LUCIANA FONSECA LIMA PETRY E LUCILENE FONSECA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto.

Nas razões da peça de Id. 192381732, a parte embargante aduz, em síntese, vício de contradição, porque
“quando da alegação de ausência comprovação de domínio dos bens, deixou-se de observar que há nos autos documentos que comprovam o domínio dos bens, o que afasta essa conclusão”
e
“também há omissão no referido acordão quando deixou de observar que as embargadas em sua peça contestatória, concordaram com a existência de todos os bens, fato este incontroverso, o que afasta a alto indagação”
, sendo que
“restou reconhecido nos autos o domínio anterior ao falecimento, de todos os bens indicados na exordial, assim diante de tal omissão”
(sic).

Pede
“a procedência dos mesmos, para que seja sanados os vícios contido em vosso respeitável acórdão conforme exposição acima”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 199240172, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – BENS QUE NÃO TERIAM INTEGRADO INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL ANTERIOR – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA E SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS REFERIDOS BENS – FALTA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL DO ART. 1.992 DO CC – IRREGULARIDADES QUE INVIABILIZAM A SOBREPARTILHA – NECESSÁRIA PRÉVIA REGULARIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DOS BENS PELO INVENTARIADO – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO (ART. 612 DO CPC) A SEREM SOLVIDAS NA VIA ADEQUADA PARA ULTERIOR ACERTAMENTO VIA SOBREPARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conquanto seja, em tese, na esteira de entendimentos jurisprudenciais, possível a partilha de direitos possessórios e situações imobiliárias irregulares, perfilho do entendimento exposto na sentença no sentido de que não estão comprovados os requisitos para sobrepartilha na forma de sonegados (arts. 1.992 CC).

Da redação legal do art. 1.992 do CC/02, depreende-se que a “sonegação de bens no direito sucessório se caracteriza como conduta do herdeiro que: (1) não descreve bens da herança que estão em seu poder, (2) que possui conhecimento de bens que estão na posse de terceiros, (3) quando os omite da colação e (4) quando os deixa de efetuar a restituição respectiva”. No caso, não há sonegação de bens do inventário, na medida em que, nos termos da sentença recorrida, o autor e demais herdeiros, quando da lavratura da escritura de inventário, sabiam da existência destes outros bens, os quais não fizeram parte da partilha por estarem com diversas e variadas irregularidades.

Conforme fundamentos da sentença recorrida, não especificamente impugnados nas razões recursais, não há conduta de um herdeiro em específico que, de forma maliciosa, sonega a existência de bem que deveria ser partilhado, isso porque, a situação da ciência da existência destes bens era de conhecimento dos herdeiros quando da feitura do inventário extrajudicial.

Tal situação de pendência de regularização não dá ensejo à sobrepartilha nos termos da Lei (art. 669 do CPC), não se podendo aferir e aquilatar, pelo que consta nos autos, a efetiva existência (em favor do inventariado, antes do óbito), a natureza jurídica (qual o direito) e a expressão econômica dos direitos relativos a estes bens, o que inviabiliza a realização do inventário, devendo, por se tratarem de questões de alta indagação (art. 612 do CPC), ser previamente regularizado pela via judicial (ação declaratória, obrigação de fazer, etc.) ou extrajudicial adequada para, somente após acertado o enquadramento jurídico dos bens sob a titularidade do inventariado, proceder-se a devida sobrepartilha.

As irregularidades dos imóveis são tantas e de tal monta que sequer se sabe, assertivamente, qual a natureza e se de fato tais bens pertenciam ou eram de direito do falecido à época do óbito, questões de alta indagação (art. 612 do CPC) e demasiadamente morosas que devem ser solucionadas na via adequada antes de buscar a resolução por eventual sobrepartilha, eis que a demonstração do domínio do inventariado sobre tais bens é pressuposto e condição de procedibilidade do novo inventário.

Também não há respaldo à esta pretensão de sobrepartilha a pretexto de bens da herança que sejam descobertos após a partilha (arts. 669, II, do CPC e 2.022 do CC), isso porque, conforme sobredito, não é impugnado nas razões do apelo o indicativo na sentença de que era de conhecimento dos herdeiros e do autor a suposta existência de direitos a tais bens à época da realização do inventário por escritura pública.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, conforme destaques da ementa acima citada, diversamente do que aduz a parte embargante no sentido de que “
restou reconhecido nos autos o domínio anterior ao falecimento, de todos os bens indicados na exordial, assim diante de tal omissão”
, tal questão não resta esclarecida, isso porque, como cediço, domínio é juridicamente a titularidade dominial do bem imóvel na matrícula registral perante o Cartório de Registo de Imóveis (art. 1.245, CC), não havendo como “
aferir e aquilatar, pelo que consta nos autos, a efetiva existência (em favor do inventariado, antes do óbito), a natureza jurídica (qual o direito) e a expressão econômica dos direitos relativos a estes bens, o que inviabiliza a realização do inventário, devendo, por se tratarem de questões de alta indagação (art. 612 do CPC), ser previamente regularizado pela via judicial (ação declaratória, obrigação de fazer, etc.) ou extrajudicial adequada para, somente após acertado o enquadramento jurídico dos bens sob a titularidade do inventariado, proceder-se a devida sobrepartilha”
.

Além disso, a conclusão pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência também possui esteio na ilação de que “
não há respaldo à esta pretensão de sobrepartilha a pretexto de bens da herança que sejam descobertos após a partilha (arts. 669, II, do CPC e 2.022 do CC), isso porque, conforme sobredito, não é impugnado nas razões do apelo o indicativo na sentença de que era de conhecimento dos herdeiros e do autor a suposta existência de direitos a tais bens à época da realização do inventário por escritura pública”
, fundamento que não é atacado nos aclaratórios, o que reforça a conclusão de manutenção do julgado recorrido.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024